Tribunal: TJDFT
Processo: 0711981-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DILIGÊNCIAS. ESGOTAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. BLOQUEIO DE ATIVOS PERMANENTE. “TEIMOSINHA”. IMPOSSIBILIDADE.
1. A consulta judicial de ativos financeiros da parte executada é medida excepcional, cabível apenas quando há provas nos autos de que o exequente envidou esforços a fim de localizar bens do executado passíveis de penhora, sem, contudo, obter êxito.
2. É legítima a pretensão do agravante em expedir ofícios para às operadoras de cartão de crédito, a fim de que informem eventuais recebíveis da parte devedora, uma vez que eventual saldo pode ser objeto de constrição, por equivaler à penhora de valor de faturamento obtido pela executada.
3. Em atenção ao princípio da razoabilidade, não se admite a penhora reiterada de valores de forma permanente e indiscriminada na modalidade “teimosinha”, sob pena de transferir integralmente ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de ativos do devedor que possam satisfazer a dívida, cuja incumbência deve ser do credor (Acórdão no 734837, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, Julgado em 25/7/2023).
4. Recurso conhecido e provido em parte.